Tribunal: TJMT
Processo: 1028351-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028351-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028351-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR E L A LEMOS CASCALHEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR e L A LEMOS CASCALHEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza,
nos autos de Execução Extrajudicial nº. 1036829-61.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente do feito, determinando a expedição de alvará do valor bloqueado pelo SISBAJUD, bem como a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que “
ocorreu no processo uma penhora on-line no valor de R$ 63.690,30 (sessenta e três mil seiscentos e noventa reais e trinta centavos) no dia 18/07/2022, ou seja, o procedimento foi validado pois ocorreu antes a data de prescrição intercorrente, porém, tal feito NÃO foi capaz de suspender a ocorrência da suspensão da prescrição intercorrente, pois o inciso III, § 4° do artigo 921 do CPC É CLARO AO DIZER QUE DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS, OCORRERÁ A SUSPENSÃO POR UMA ÚNICA VEZ, PELO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO”
(sic).

Aduz que “
visto que a penhora correu posterior a suspensão da prescrição intercorrente, não há dúvidas que o processo encontra-se prescrito desde 25/07/2022 para o Executado LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR e 31/07/2022 para o Executado L.A LEMOS CASCALHEIRA”
(sic).

Ao fim, invocando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, quanto ao mérito requer o provimento do presente recurso a fim de “
reformar a decisão proferida pelo nobre Juiz A Quo, para fins de que seja DECLARADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO E IMEDIATO ARQUIVAMENTO DO FEITO
” (sic) (id. 192635152).

A tutela recursal foi indeferida em 01/12/2023, por esta Relatoria (id. 193436192).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 199743187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 192661697.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR
e
L A LEMOS CASCALHEIRA
lastreada na Cédula de Crédito bancário nº 350.908.181, emitida em 28/06/2016, no valor total de R$ 125.374,04 (cento e vinte e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela previsto para a data de 25/08/2016 e da última para a data de 25/07/2021.

A presente demanda fora ajuizada em 06/12/2017, despacho citatório em 18/01/2018.

Os executados deram-se por citados ao apresentar manifestação em 20/07/2020, oferecendo imóvel à penhora, que fora rejeitado pelo banco exequente por estar o referido bem em nome de terceiro.

Após o regular processamento do feito, os agravados apresentaram manifestação em 20/07/2023, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que embora tenha realizado uma penhora on-line antes da data em que ocorreria a prescrição intercorrente, essa medida não foi suficiente para suspender a contagem do prazo de prescrição.

Todavia, o magistrado rejeitou a alegação de prescrição e contra esta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Os argumentos foram rejeitados pelo magistrado singular, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Destarte, em atenção as arguições dos Réus no Id. 123896439 no que tange ao pleito de prescrição intercorrente oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, quanto ao instituto da prescrição:

‘A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.’ (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. I, 1997, p. 323)

Ou seja, a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

No caso em tela, tenho que o feito não foi suspenso em nenhum momento por ausência de bens e/ou ficou paralisado sem o devido andamento pela parte autora que efetuou requerimentos de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário.

Portanto, REJEITO a arguição de prescrição”.

Pois bem.

Conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem
bem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é o de três anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Como anteriormente relatado, a presente demanda fora ajuizada em 06/12/2017, com o despacho citatório em 18/01/2018 e os executados deram-se por citados ao apresentar manifestação em 20/07/2020, oferecendo imóvel à penhora.

No período questionado, qual seja, o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre julho/2018 e julho/2022, constata-se ao compulsar os autos de origem que a exequente-agravada peticionou diversas vezes nos autos quando instada (para exemplificar: ids.

25356743, 31503416, 38138723), inclusive com a penhora parcialmente frutífera dos ativos financeiros dos executados em julho de 2022 (id. 90346855).

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis de modo que não há elementos que levem a reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial em tais casos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente inércia ou abandono da causa pelo credor não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.”
(AI 1001019-41.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC”.
(N.U 1010518-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, denota-se que o credor promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024